Tribunal: TJBA
Processo: 8009491-53.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009491-53.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CIRIACO DA SILVA Advogado(s): EUGENIO BEZERRA DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL CONTADO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ENCARGOS PACTUADOS E APLICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, proposta em face de instituição financeira, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça. O Apelante alega descumprimento contratual pela cobrança de juros superiores à taxa contratada, sustentando o direito à repetição em dobro dos valores pagos. Requereu a reforma da sentença. A parte apelada apresentou contrarrazões, com uma prejudicial de mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prescrição na pretensão revisional proposta; e (ii) saber se houve cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa prevista contratualmente, autorizando a revisão do contrato e a restituição dos valores pagos. III. Razões de decidir 3. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois se trata de contrato de trato sucessivo, com vencimento da última parcela previsto para 2026. A ação foi proposta em 2025, estando, portanto, dentro do prazo prescricional. 4. No mérito, os documentos apresentados pelo Apelante — planilhas unilaterais e simulação da Calculadora do Cidadão — não constituem prova técnica hábil para demonstrar a alegada divergência entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada. As simulações desconsideram o valor total do crédito, que inclui o IOF financiado, comprometendo os resultados apresentados. 5. A taxa efetiva apurada com base nos dados contratuais indica correspondência entre o CET informado e o valor das parcelas, inexistindo, portanto, cobrança dissimulada ou descumprimento contratual. A taxa de juros remuneratórios (2,05% ao mês) e o CET (2,16% ao mês) estão expressamente discriminados no contrato, em conformidade com o dever de informação. 6. Não demonstrado o alegado excesso de cobrança, tampouco configurada má-fé da instituição financeira, não há que se falar em restituição de valores, simples ou em dobro, nem em indenização por danos morais. 7. Diante da improcedência dos pedidos e da ausência de prova mínima para infirmar os termos do contrato, impõe-se a manutenção da sentença recorrida. IV. Dispositivos e teses 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional se inicia com o vencimento da última parcela. 2. A alegação de cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa contratada exige prova técnica mínima, não suprida por planilhas unilaterais ou simulações genéricas”. ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3º; 931; 937, I; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8009491-53.2025.8.05.0146, tendo como Apelante José Ciriaco da Silva e Apelado Banco Pan S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator